Tribunal: STF
Processo: ARE 1360148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE VENDA C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS . BEM COMUM - DIVÓRCIO - PARTILHA HOMOLOGADA - PERCENTUAL MANTIDO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA REALIZAR A VENDA DO IMÓVEL BEM COMO DE VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEIS. VENDA REALIZADA - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO - CONDENAÇÃO DEVIDA - PARCELAMENTO DO DÉBITO - INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA DE ALUGUEL INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS. MODIFICAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    - Deve ser mantido os percentuais fixados na partilha do bem, nos exatos termos do acordo celebrado entre as partes nos autos da ação de divórcio litigioso nº 2007.0004.4028-9/0, que fixou o percentual de 70 (setenta) por cento para a mulher (primeira apelante) e 30 (trinta) por cento para o varão (segundo apelante).



    - Inexiste no citado acordo, prazo para que a venda do imóvel fosse realizada, nem tampouco menção a valores a serem pagos a título de alugueis. Logo, tal pleito não merece prosperar mormente por não ter se desincumbido do ônus de demonstrar efetivamente que o imóvel esteve locado à terceiros, a teor do art. 373, I, do CPC/15.



    - No que tange a discordância quanto a venda do imóvel, e consequentemente a nulidade do contrato mais de 6 (seis) anos após a venda, a via processual utilizada pela parte autora mostrou-se inadequada. Tendo em vista que deveria ter movido a ação competente na época oportuna, e não simplesmente pleitear a nulidade no bojo dos presentes autos que inclusive foi proposto em data anterior à venda.



    - Não há como modificar o valor atribuído ao imóvel a partilhar, pois é evidente que haveria diferença, visto que a venda se deu ainda no ano de 2012, enquanto a avaliação foi empreendida somente no ano de 2017. 



    - De acordo com o disposto no art. 1.013, §1º, do CPC/15, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal, as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. Assim, o pedido de parcelamento do débito pela primeira apelante, em sede de recurso, configura inovação recursal e supressão indevida de instância.



    - Recursos conhecidos e improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, caput e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente